Tribunal: TJBA
Processo: 8000111-07.2019.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000111-07.2019.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DAMIAO DA SILVA CASTRO

Advogado(s)
:
JOAO BATISTA SEIXAS GOMES, ANA RAFAELA CAVALCANTE DE SOUSA FERNANDES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. UNIÃO ESTÁVEL NÃO COMPROVADA. VALIDADE DO CONTRATO OBJETO DA EXECUÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta por Damião da Silva Castro contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face do Banco do Brasil S/A, sob o fundamento de ausência de comprovação da união estável e consequente desnecessidade de anuência da companheira. A sentença também afastou alegações de excesso de execução e de cobrança indevida de encargos contratuais, reconhecendo a validade do contrato celebrado.

II. Questão em discussão: A controvérsia recursal gira em torno da suposta nulidade do contrato, por ausência de outorga da companheira do executado, e da alegação de excesso de execução decorrente de anatocismo e cobrança de encargos abusivos.

III. Razões de decidir: O apelante qualificou-se como solteiro no momento da celebração do contrato, não comprovando nos autos a existência da união estável, nem que a instituição financeira tivesse conhecimento dessa condição. A proteção prevista no art. 1.647 do Código Civil depende da publicidade da união estável, o que não ocorreu no caso concreto. A alegação de excesso de execução não veio acompanhada de demonstrativo atualizado, limitando-se a argumentações genéricas sem comprovação técnica. A capitalização mensal de juros é admitida nos contratos celebrados após 31/03/2000. Os contratos bancários não estão sujeitos à limitação da Lei de Usura, nos termos da Súmula 596 do STF e da legislação vigente.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “A ausência de comprovação da união estável e de ciência do credor impede o reconhecimento da nulidade do contrato por falta de outorga da companheira. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada em contratos celebrados após 31/03/2000. A alegação de excesso de execução exige apresentação de demonstrativo atualizado e fundamentado, afastando-se as alegações genéricas.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000111-07.2019.8.05.0052, em que figuram como apelante DAMIÃO DA SILVA CASTRO e como apelado BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA